Tribunal: TJES
Processo: 0001759-15.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001759-15.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO FRANCA
APELADO: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por violação aos princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, contraditório e ampla defesa, uma vez que o douto magistrado de piso julgou improcedente o pedido autoral, entretanto, a preliminar arguida se confunde com o mérito das razões recursais, motivo pelo qual será analisada em momento oportuno.

Ao que se depreende dos autos, o recorrente propôs “ação de inexistência da dívida de juros do cartão de crédito com pedido de antecipação de tutela e danos morais e materiais”, alegando, em síntese, que: (i) é cliente da apelada Porto Seguro, com a qual firmou contrato de cartão de crédito; (ii) pagou fatura do mês de abril de 2014 em uma agência bancária do apelado HSBC, que, todavia, não efetuou o repasse da respectiva quantia; (iii) por essa razão, a Porto Seguro continuou lhe cobrando a mesma parcela, sempre acrescida de juros, nas faturas seguintes, o que causou um aumento significativo da sua dívida do cartão de crédito, obrigando-a a refinanciá-la, o que a majorou ainda mais; (v) tentou resolver o problema administrativamente, inclusive deslocando-se até a sede da Porto Seguro em São Paulo, mas não obteve sucesso; (vi) seu cartão de crédito acabou sendo cancelado, por haver a sua dívida ultrapassado o limite contratado.

Ao final, requereu: a) a declaração de inexistência de qualquer débito relativo à fatura de abril de 2014; b) a devolução do valor pago pelas passagens de ônibus comparadas para deslocar-se entre os Municípios de Vitória e São Paulo; c) indenização por danos morais; d) determinação para que seu nome não seja inscrito em cadastro de proteção ao crédito, bem como o cancelamento de inscrições já realizadas.

Na hipótese, é possível verificar que restou incontroverso o pagamento realizado pelo consumidor (fls. 18), entretanto, a quitação respectiva foi devidamente reconhecida pela instituição financeira, sendo que os juros e multa por atraso foram estornados no cartão de crédito do recorrente por meio da fatura de julho de 2014 (fls. 181), em curto espaço de tempo.

Sob esse prisma, conquanto inequívoco não ter havido o repasse da quantia pelo banco apelado, o valor objeto da ação originária não se encontra mais em aberto e os encargos originados pela suposta mora foram creditados no cartão do apelante.

Com efeito, impõe-se concluir que inexiste débito a ser declarado inexistente e que não há que se falar em devolução de valores indevidamente cobrados, porquanto a restituição já fora efetivada.

Logo, resta perquirir, tão somente, se a cobrança indevida em questão ocasionou a negativação do nome do recorrente e, por conseguinte, se houve dano extrapatrimonial passível de indenização.

Segundo consta no detalhamento da fatura de abril de 2014 (fls.17), o apelante já havia efetuado outros parcelamentos de faturas anteriores e procedeu da mesma forma na fatura de maio de 2014 (fls. 27), considerando que aderiu a novo desmembramento do débito, qual seja em 24 vezes, ao efetuar o pagamento da quantia de R$ 916,01 (fls. 27) para caracterizar a primeira parcela paga.

Ocorre que, além de ter sido demonstrado que se tratava de um comportamento recorrente do consumidor, o fato de que o parcelamento da fatura só divide o valor relativo ao mês vigente, ou seja, aderir a um parcelamento não exclui o acréscimo das despesas do mês subsequente, as quais incorporarão o valor total devido, foi o que gerou a crescente e devida aplicação de juros e multas por atraso.

Nesse cenário, a causalidade da negativação do nome do recorrente não se verifica na cobrança indevida apontada na ação originária, mas se fundamenta nos débitos diversos e alheios à parcela paga em abril de 2014.

Com efeito, apesar do imbróglio, e conquanto se reconheça o incômodo causado ao apelante, correta a sentença ao rejeitar o pedido inicial, sem qualquer violação aos princípios apontados, por não se verificar na situação acima condutas graves o suficiente para caracterização de ofensa a integridade psicológica da pessoa.

Cite-se, a propósito, os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. SERVIÇO DE INTERNET E TELEFONIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DO APELO INTERPOSTO POR KATIA DA SILVA LOUREIRO E OUTRO: 1.
O dever de indenização por dano moral nasce a partir de uma conduta capaz de ferir direitos da personalidade (imagem, honra, nome, etc.), que são relacionados à dignidade da pessoa, nos aspectos físicos e psicológico
. 2.
Diante dos fatos narrados nos autos, entende-se que a conduta praticada pela empresa apelada não enseja a sua condenação ao pagamento de danos morais, sendo apenas um mero aborrecimento. Houve o débito indevido na conta bancária da primeira apelante, sem sua autorização, no entanto, tal fato não gerou nenhum grande constrangimento como a negativação do nome ou falha no serviço prestado
. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. DO APELO INTERPOSTO POR TELEFÔNICA BRASIL S/A: 1. Às fls. 40/42, os apelados acostaram aos autos conversas acerca da reclamação das cobranças indevidas, que são datadas de 01.03.2017 e 02.03.2017, demonstrando que o cancelamento (desconexão) do antigo plano deveria ter ocorrido antes da data alegada pela empresa apelante. Se tal fato ocorreu somente em 07.03.2017, foi por erro da recorrente, uma vez que a primeira recorrida solicitou o cancelamento no mês de dezembro de 2016. Logo, a apelada faz jus a repetição de indébito, nos exatos termos da r. sentença. 2. Em relação a astreinte, entendo que o valor fixado pelo julgador primevo mostra-se proporcional e razoável. Levando em consideração a obrigação de fazer imposta e as condições econômicas da empresa apelante, o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitado ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantido para que seja efetivamente concretizado o pronunciamento judicial. 3. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

(TJES, Classe: Apelação, 030170042037, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 18/12/2018)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR ATO ILÍCITO. A COBRANÇA INDEVIDA POR SI SÓ NÃO ENSEJA DANO MORAL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECONHECIDA A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A cobrança indevida de valores já pagos, não configura, por si só, dano moral 'in re ipsa', sendo imprescindível a comprovação
. 2)
Não havendo comprovação de cobrança vexatória, exposição externa do débito ou inscrição em órgãos de restrição de crédito, não há que se falar em danos morais, uma vez que constitui medida excepcional, concedida apenas em casos graves e que ultrapassem a esfera do mero aborrecimento cotidiano
. 3 ) A improcedência do pedido de indenização por dano moral e o acolhimento do pleito relacionado à repetição de indébito acarreta o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes. 4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença impugnada apenas para afastar a condenação do banco apelante do pagamento de indenização por dano moral.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 039150007092, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Por fim, registre-se que a presunção de veracidade da narrativa trazida na petição inicial, decorrente da decretação da revelia do recorrido
HSBC BANK BRASIL – BANCO MÚLTIPLO
é relativa e diz respeito apenas aos aspectos fáticos da demanda, cabendo ao juiz examinar o conjunto probatório e o direito aplicável antes de decidir sobre a pretensão, não havendo obrigatoriedade do julgamento de procedência, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. DECISÃO MANTIDA.

[...]

4.
Os efeitos da revelia são relativos e não conduzem necessariamente ao julgamento de procedência dos pedidos
. Precedentes.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp 1340807/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 16/11/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PLANO DE PREVIDÊNCIA DE ENTIDADE FECHADA. CDC. INAPLICABILIDADE. APOSENTADORIA SUPLEMENTAR. DESVINCLAÇÃO COM PATROCIONADOR. REQUISITO EXIGÍVEL. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I.
Nos termos do artigo 344 do CPC, a presunção de veracidade das alegações autorais é relativa e somente dar-se-á com relação aos aspectos fáticos narrados na exordial, razão pela qual o magistrado, ao proferir julgamento, deverá proceder à análise do contexto probatório dos autos e avaliar a incidência e a abrangência dos efeitos da revelia, sendo certo que mesmo se estes vierem a incidir, tal circunstância não ensejará na procedência automática da ação
.

[...]

(TJES, Classe: Apelação, 024151392727, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/10/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018)

Sendo assim, não merece acolhida a presente apelação.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele
nego provimento
.

Via de consequência, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC, majoro para 15% sobre o valor da causa os honorários advocatícios devidos aos patronos das apeladas, sem prejuízo da suspensão da exigibilidade por força do § 3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PAGAMENTO MEDIANTE CARTÃO DE CRÉDITO. QUANTIA NÃO TRANSFERIDA À EMPRESA CREDORA. ERRO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR COBRANÇA INDEVIDA. SITUAÇÃO RESOLVIDA EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES EM VIRTUDE DO DÉBITO RESPECTIVO. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
O erro no processamento do pagamento efetuado mediante cartão de crédito, reconhecido e corrigido em curto espaço de tempo pela instituição financeira, ainda que tenha gerado a cobrança indevida de quantia já paga, não enseja a ocorrência de danos morais, senão mero aborrecimento cotidiano, sobretudo porque a consumidora não chegou a efetuar novo pagamento nem teve o nome inscrito em cadastros de inadimplentes. Precedentes do TJES.

2
)
A presunção de veracidade da narrativa autoral, decorrente da decretação da revelia da parte requerida, é relativa e diz respeito apenas aos aspectos fáticos da demanda, cabendo ao juiz examinar o conjunto probatório e o direito aplicável antes de decidir sobre a pretensão, não havendo obrigatoriedade do julgamento de procedência. Precedentes do STJ e do TJES.

3)
Recurso
des
provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.